Tribunal: TJMT
Processo: 1030018-97.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030018-97.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAMILA DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 030.022.261-06 (AGRAVADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (AGRAVANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELA CONTRATANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelos contratantes, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
MM TURISMO & VIAGENS S.A. (MaxMilhas)
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1030018-97.2020.8.11.0003, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante, com fulcro no art. 932, III, do CPC, por considerá-lo manifestamente inadmissível
à falta de dialeticidade recursal (cf. Id. nº
133324658).

A
agravante
sustenta o equívoco da conclusão decisória, pois “
é
flagrante que as razões recursais apresentadas atacam especificamente os fundamentos lançados na decisão testilhada, ou seja, houve o confronto direto ao mérito do decisum, uma vez que a empresa agravante é uma mera intermediadora da venda e
,

n
o caso
,
tratou-se de solicitação de remarcação utilizando créditos, o qual se trata de pratica inerente das atividades exercidas por companhias aéreas, unicamente
”, sendo que “
não restam dúvidas de que a empresa ré, ora
a
gravante, fundamentou seu requerimento para revisão da decisão a quo, no que diz respeito a sua condenação ao pagamento de danos morais, bem como, a proporcionalidade dos valores quanto ao dano material, visto que a MaxMilhas, atuou nos limites da sua atividade, informando ao cliente as regras impostas pela cia aérea, bem como as opções disponibilizadas para o seu caso
”, assim, por essa razão, pede
seja

exerc
ido
o juízo de
retratação, ou, então,
dado
provi
mento a
o agravo interno, para que seja
conhecido e provido o seu apelo para julgar improcedente o pedido autoral
(cf. Id. nº 136298683).

A
agravad
a
ofertou contrarrazões
junto ao
Id. nº 139469183
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão ora agravada deu a seguinte solução ao litigio:

“O mérito da lide envolve discussão acerca da existência de relação jurídico válida entre as partes, consistente na contratação de empréstimo financeiro instrumentalizado por meio da
“
Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário
”, contrato nº 802747000-0, que contém os dados pessoais e qualificação da autora e a sua assinatura ao final do documento (cf. Id. nº 110638956 - pág. 1/8).

O fundamento que alicerça a pretensão deduzida na inicial é o de que a autora jamais contraiu o empréstimo, desconhecendo completamente a sua origem, e que o provável é que o pacto seja fruto de fraude bancária.

Vê-se que o foco da exposição postulatória não é o de que o empréstimo não fora de fato contraído pela autora em virtude desta ou daquela razão fática e/ou jurídica excludente; de que ela não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo Banco, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, a autora/apelante trombeteia apenas a sua condição de idosa, esta que, por si só, situando-o no mundo sob um frágil estado de vulnerabilidade altamente discutível, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

Ocorre que os documentos apresentados com a contestação comprovaram satisfatoriamente a existência do negócio jurídico celebrado entre autora e réu, e, mais, não deixam margem de dúvida sobre a sua validade, eis que o instrumento contratual juntado aos autos está subscrito pela autora/mutuária (cf. Id. nº 110638956 - pág. 1/8), e veio
acompanhado de cópia dos seus documentos pessoais
(cf. Id. nº 110638956 - pág. 9) e comprovante de residência (cf. Id. nº 110638956 - pág. 10).

Em que pese
a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

(...)

Como dito, a documentação trazida aos autos é inequívoca quanto à contratação do serviço bancário, e não é visível a presença de vício que retire a validade do negócio até então tido por inexistente nos autos, seja porque, diferente do que diz a autora, há expressa autorização para a consignação em pagamento, seja porque eventual
falta de entrega dos valores representaria mero descumprimento contratual, não influenciando no plano de validade do negócio jurídico; além do mais, considerando que
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não o de assegurar-lhe a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no feito,
a autora poderia ter juntado o extrato de sua conta bancária, referente ao período da contratação, a fim de demonstrar que não se beneficiou do valor do contrato firmado, porém, não o fez, resumindo sua atuação processual em afirmar que nunca contratou e, depois, que jamais viu a cor do dinheiro.

Admito, pois, que o réu/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos, e, assim, comprovada a legitimidade da cobrança/descontos, não há falar em repetição do indébito, muito menos em dano moral indenizável.”

Aqui, nas razões do agravo interno, a autora
não traz nenhum argumento fático ou jurídico novo, não procura discutir a questão sob outra ótica, nem mesmo chega a enfrentar diretamente as razões decisórias; a verdade é que o agravo interno basicamente flerta com a completa falta de dialeticidade, já que erige a impugnação recursal em argumentos como o de que “
inexiste nos autos o suposto contrato entabulado entre as partes
” e de que, para fins de comprovação do contrato cuja existência é questionada, “
o
agravado apresentou diversas páginas

de computador em sua contestação
”, no entanto, como acima destacado, o réu Banco Bradesco juntou aos autos cópia do instrumento contratual contendo a assinatura da autora/agravante (“
Ficha de Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário n º 802747000-0
” – cf. Id. nº 110638956 - pág. 1/4), o que, por si só, derrui toda a sua argumentação recursal.

Enfim, o agravo interno não contém fundamento jurídico hábil a desconstituir a conclusão da decisão ora hostilizada, nada que constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio ali exposto, nem capaz de modificar a conclusão assentada,
cumprindo-me apenas ratificar a conclusão de que
“
a documentação trazida aos autos é inequívoca quanto à contratação do serviço bancário, e não é visível a presença de vício que retire a validade do negócio até então tido por inexistente nos autos
”, e de que “
o réu/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos, e, assim, comprovada a legitimidade da cobrança/descontos, não há falar em repetição do indébito, muito menos em dano moral indenizável
”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022